Tribunal: TJDFT
Processo: 0753841-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. MOMENTO DA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de alimentos provisórios na importância mensal equivalente a 1 (um) salário-mínimo, devidos a partir da citação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de condicionar a obrigação alimentar ao ato citatório, à luz do princípio da dignidade humana.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos provisórios são devidos desde o momento da fixação, conforme expresso art. 4o da Lei de Alimentos, de modo que incorreta a fixação do termo inicial dos alimentos provisórios a partir da citação.
3.1. Os alimentos provisórios são fixados sem a ciência da parte contrária em sede de antecipação de tutela, aliado à possibilidade de redefinição da verba alimentar no momento da fixação dos definitivos.
3.2. Na hipótese, permitir o contrário confundiria os alimentos provisórios com os definitivos, aplicando regras que, por lei, só valem para definitivos.
IV. Dispositivo de tese
4. Recurso conhecido e desprovido
Tese jurídica: “O termo inicial para cobrança de alimentos provisórios é a data da fixação pelo juízo.”
_______________________
Dispositivos relevantes: art. 4o da Lei de Alimentos; art. 13, § 2o, da Lei de Alimentos.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1732231, 07122245420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.